Tribunal: STF
Processo: RE 91604
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-12-09
Data de publicação: 1981-12-09

Ementa:
MAGISTERIO SUPERIOR. APOSENTADORIA COMPULSORIA. LEI N. 4881-A, DE
6.12.1965, ART-53, I. APOSENTADORIA COMPULSORIA AOS SESSENTA E CINCO
ANOS DE IDADE. EDITADA A LEI N. 4881-A, DE 1965, NA VIGENCIA DA
CONSTITUIÇÃO DE 1946, GUARDOU, TAMBÉM, COMPATIBILIDADE COM A
CONSTITUIÇÃO DE 1967, NA REDAÇÃO ORIGINARIA (ART-100, PAR-2).
PREVIA-SE, AI, A POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO LIMITE DE IDADE DE
SETENTA ANOS PARA A APOSENTADORIA COMPULSORIA. COM O ADVENTO, POREM,
DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1, DE 1969, ALTEROU-SE, NO PARTICULAR A
DISCIPLINA DA APOSENTADORIA. A ESTIPULAÇÃO DO ART-101, II, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1, DE 1969, DE APOSENTADORIA COMPULSORIA AOS
SETENTA ANOS DE IDADE, NÃO PODE SER ALTERADA POR LEI COMPLEMENTAR.
NO ART-103, DO MESMO DIPLOMA CONSTITUCIONAL, PREVIU-SE QUE LEI
COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA,
PODERA INDICAR EXCEÇÕES AS REGRAS ESTABELECIDAS, QUANTO AO TEMPO E
NATUREZA DE SERVIÇO, PARA APOSENTADORIA. NÃO HÁ, ENTRETANTO, NA
AUTORIZAÇÃO DO ART-103, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1, DE 1969,
NENHUMA CLÁUSULA QUE, EFETIVAMENTE, POSSIBILITE, EM LEI
COMPLEMENTAR, ESTABELECER APOSENTADORIA COMPULSORIA, COM IDADE
INFERIOR A SETENTA ANOS. SE, DESSA MANEIRA, NÃO MAIS E VIAVEL, POR
LEI COMPLEMENTAR, APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1, DE 1969, DISPOR
SOBRE APOSENTADORIA COMPULSORIA COM MENOS DE SETENTA ANOS DE IDADE,
FORÇA E RECONHECER ESTAR REVOGADO O ART-53, I, DA LEI N. 4881-A, DE
1965, EM FACE DE SUA INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1, DE 1969. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, PELA
LETRA "D", DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, EM FACE DO DISSIDIO COM O
ACÓRDÃO NO RE 78.984, DE 1974, MAS DESPROVIDO.